Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0736014-35.2021.8.07.0001 APELANTE: AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília (id 34223369) que, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF acolheu parcialmente os embargos à monitória, para reconhecer o excesso de cobrança no valor de R$ 143.178,40 (cento e quarenta e três mil cento e setenta e oito reais e quarenta centavos) e julgar parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o requerido ao pagamento do valor nominal de R$ 586.998,60 (quinhentos e oitenta e seis mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela pelo INPC. Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processais e honorários advocatícios. Nas razões do recurso a apelante alegou erro material no valor devido apresentado e requereu a reforma da sentença para que seja considerada devida a quantia de R$ 804.253,60 (oitocentos e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Em contrarrazões (id 34223387), o apelado pugna pela manutenção integral da r. sentença e majoração dos honorários advocatícios. O processo encontra-se em pauta de julgamento, e pela petição de id 45176126, as partes noticiam a realização de acordo, o qual foi assinado pelo advogado da apelante e pelo coordenador da área jurídica do apelado. Em petição de id 45177299, a parte apelada requer a juntada da procuração outorgada ao seu representante, o substabelecimento (id 45177300) e a petição do acordo (id 45177302). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do Termo de Acordo (id 45176126), verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. Registre-se que o direito discutido no presente feito é disponível, tendo a própria autora/apelada assinado o Termo de Acordo. Assim, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, HOMOLOGO o acordo apresentado no id 45176126 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo, o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O pagamento das custas será mantido nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao d. Juízo de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator